Tribunal: TJPA
Processo: 0812469-73.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812469-73.2022.8.14.0401

APELANTE: ANA KARLA BARROS FERREIRA

APELADO: DENIS FERNANDO SILVA FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INJÚRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS NO MOMENTO DO PROTOCOLO. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela querelante contra sentença que decretou a extinção da punibilidade do querelado, devido à decadência do direito de queixa, nos termos do art. 103 e art. 107, IV, ambos do CP e art. 38 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se a juntada da procuração com poderes especiais, documento essencial para a validade da queixa-crime em delitos de ação penal privada, ocorreu dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, permitindo a regularização do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando a procuração com poderes especiais foi juntada, no dia 06/10/2022, o prazo decadencial de seis meses já se encontrava esgotado. Trata-se de vício sanável, desde que regularizado dentro do prazo decadencial de seis meses, o que não ocorreu no caso concreto.

A queixa-crime foi protocolada em 14/07/2022, porém sem a respectiva procuração com poderes especiais, documento indispensável para a sua validade. A regularização somente ocorreu em 06/10/2022, quando o prazo decadencial de seis meses, contado a partir do fato ocorrido em 15/01/2022, já estava esgotado, impossibilitando a correção do vício.

4. A ausência de regularização da procuração dentro do prazo legal inviabiliza a validade da queixa-crime, tornando insubsistente a condição de procedibilidade para a ação penal privada, o que leva à extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "A ausência de procuração com poderes especiais para propositura de queixa-crime configura vício sanável, desde que regularizado dentro do prazo decadencial de seis meses. Não sendo sanado nesse período, impõe-se o reconhecimento da decadência e a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV; CPP, arts. 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em: 28/02/2023; TJPA - HC nº 0803620-54.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Julgado em 09/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANA KARLA BARROS FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que decretou a extinção da punibilidade do querelado,
devido à decadência do direito de queixa.

Na Queixa-Crime (ID 21864518), a querelante
ANA KARLA BARROS FERREIRA
narrou que manteve uma relação conjugal por 34 anos com o querelado Denis Fernando Silva Ferreira.

Consta que a querelante foi alvo de ofensas morais proferidas pelo querelado ao longo da relação, o que a levou a pôr fim ao casamento no ano de 2017, buscando interromper o ciclo de violência ao qual estava sendo submetida.

Após o divórcio, o querelado retornou à residência do ex-casal com a intenção de obter um empréstimo financeiro da querelante, sem, contudo, restabelecerem a relação conjugal. No entanto, nesse período, ele passou a adotar um comportamento cada vez mais agressivo, ofendendo-a frequentemente na presença de terceiros e ameaçando suspender o pagamento da pensão alimentícia fixada no processo de divórcio.

Dessa forma, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 00035/2022.100205-5, a autora relatou que, no dia 15/01/2022, durante um conflito com o querelado motivado por uma descarga quebrada, este passou a proferir graves ofensas contra ela, dizendo: “Fodida, vou te botar pra fora daqui, vou tirar essa tua pensão” e “Tu não tá vendo que a casa é minha? Semana que vem tu vai chorar na Defensoria porque não vai ver esse dinheiro”.

As palavras proferidas pelo querelado não apenas atingiram a honra da vítima, mas também lhe causaram abalo emocional, evidenciando a prática de crime contra sua dignidade.

Ressalte-se que tramita na
3ª Vara de Violência Doméstica de Belém

o processo de
medidas protetivas nº 0800775-10.2022.8.14.0401
, em favor da querelante, em razão das violências praticadas pelo querelado.

Diante de tais fatos, a querelante ingressou com a Queixa-crime contra
DENIS FERNANDO SILVA FEREIRA
, imputando-lhe a prática do crime de Injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal.

Em ID 21864526, Procuração com poderes especiais juntada no dia 06/10/2022;

Em ID 21864541, Resposta à Acusação;

Em ID 21864557, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/08/2023;

Em ID 21864562, Alegações finais da querelante;

Em ID 21864567, Alegações finais do querelado;

Na
sentença
, em (ID 21864577), o Magistrado

decretou a extinção da punibilidade do querelado, devido à decadência do direito de queixa, nos termos do art.
103 e art. 107, IV, ambos do CP e art. 38
do CPP.

Em
razões recursais
(ID 21864581), a recorrente requer que seja reformada a sentença, para que seja decidido o mérito da queixa-crime
.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21864587), o recorrido manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 23756887), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
, manifestou-se
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA QUEIXA-CRIME

A Querelante
sustenta que a procuração com poderes especiais foi juntada dentro do prazo de 6 (seis) meses. Além disso, alega que por não ter a defesa requerido a nulidade no momento processual adequado operou-se a preclusão.

Adianto que a tese
não

merece ser acolhida
, tendo em vista que a defesa do querelado se manifestou quanto à nulidade no momento processual oportuno, qual seja, alegações finais, conforme se verifica em ID

21864567.

Da análise dos autos, constata-se que a queixa-crime foi protocolada em 14/07/2022 (ID 21864518). No entanto, na ocasião, não foi apresentada a procuração com poderes especiais, documento essencial para validade da ação penal nos crimes de ação penal privada.

É importante ressaltar que a referida omissão poderia ser sanada, desde que respeitado o prazo decadencial de seis meses, contado a partir da data do fato.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO AUTOR DO DELITO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. PRECEDENTES. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 38 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que a Querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário. 2.
O vício na representação processual da queixa-crime pode ser sanado a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial estipulado no art. 38 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – QUEIXA CRIME – DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 138,139 e 140, TODOS DO CP – SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA DE GRUPO DE MÍDIA SOCIAL (WHATSAPP) – REPRESENTAÇÃO DESACOMPANHADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – VICIO FORMAL SANADO A DESTEMPO – OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 38 e 44, DO CPP – DIREITO DA QUERELANTE ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA – ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E JUSTA CAUSA – ANÁLISE PREJUDICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.
1. "Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP. (AgRg no REsp 1673988/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA DJe 28/05/2018)".
2. Com o reconhecimento da decadência, resta prejudicada à análise das questões atinentes à ausência de individualização das condutas e falta de justa causa. 3. Ordem parcialmente conhecida e concedida. (...). (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803620-54.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022) (GRIFEI).

No presente caso, verifica-se que os fatos ocorreram em 15/01/2022 e que, quando a procuração com poderes especiais foi juntada, no dia 06/10/2022 (ID 21864526), o prazo decadencial de seis meses já se encontrava esgotado. Assim, não era mais possível a regularização do vício. Por conseguinte, correta a decisão do juiz sentenciante ao declarar a extinção da punibilidade do apelado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da decadência do direito de queixa.

A esse respeito, leia-se:

EMENTA: ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DO CPB. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CRIME DE AÇÃO PRIVADA. VÍCIO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. PROCURAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE QUEIXA-CRIME SEM PODERES ESPECIAIS E SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 38 DO CPP. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE INEXISTENTE. DECADÊNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA. - A procuração para fins de ajuizamento de queixa-crime deve, necessariamente, ser outorgada com observância dos requisitos do artigo 44 do CPP, quais sejam: poderes especiais e o nome do querelante, bem como menção ao fato delituoso com todas as suas circunstâncias.
Não sanado o vício no prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP, imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do querelado.
(TJ-MG - APR: 00378231020178130637 São Lourenço, Relator: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2023) (GRIFEI)

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025